Tribunal: TJDFT
Processo: 0704646-74.2023.8.07.0021
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. TERMO DE RESERVA. JUROS DE OBRA. LUCROS CESSANTES. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu o prazo de entrega do imóvel, fixando o período da mora, e condenou a ré ao pagamento de danos materiais (juros de obra) e lucros cessantes, com correção monetária e juros de mora, diante do atraso na entrega da unidade adquirida pelos autores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há ilegitimidade passiva da construtora em relação aos juros de obra; (ii) estabelecer se a Caixa Econômica Federal deveria integrar o polo passivo, atraindo a competência da Justiça Federal; (iii) determinar se o termo de reserva vincula as partes quanto ao prazo de entrega do imóvel; e (iv) verificar a responsabilidade da construtora pelos danos materiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A teoria da asserção estabelece que a legitimidade passiva deve ser analisada à luz das alegações iniciais do autor, sendo suficiente que, em tese, se reconheça a possibilidade de responsabilização da construtora pelos prejuízos decorrentes do atraso na entrega.
4. A responsabilidade da construtora decorre da relação de consumo, sendo desnecessária a inclusão do agente financeiro no polo passivo ou o deslocamento da competência para a Justiça Federal.
5. O termo de reserva, assinado por ambas as partes, contém cláusulas claras quanto ao prazo de entrega, período de tolerância e procedimentos contratuais, integrando a relação jurídica e vinculando as partes, nos termos do art. 30 do CDC e da jurisprudência do TJDFT.
6. A construtora é responsável pelos juros de obra pagos pelos autores durante o período de mora, pois o atraso a obrigou a suportar custos indevidos com o financiamento.
7. Os lucros cessantes decorrentes do atraso na entrega do imóvel são presumidos, conforme entendimento do STJ (Tema 996), e devem ser indenizados com base no valor de aluguel de imóvel equivalente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A Caixa Econômica Federal não é litisconsorte necessária em ação que discute responsabilidade por atraso na entrega de imóvel.
2. O termo de reserva vincula as partes quanto ao prazo de entrega da unidade, integrando o contrato principal.
3. O atraso na entrega gera, de forma presumida, obrigação de indenizar por lucros cessantes com base no valor locatício, conforme entendimento do STJ no julgamento do Tema 996.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 389, parágrafo único; 393; 406, §1o. CDC, arts. 2o, 3o e 30. CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 996; TJDFT, Acórdão 1872015, 0703639-04.2023.8.07.0003, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, j. 29/05/2024, DJe 17/06/2024.